Tribunal: TJBA
Processo: 8109185-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109185-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UBALDO TELES DE JESUS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO AFASTADA. CAUSA MADURA. REENQUADRAMENTO/PROMOÇÃO PRETENDIDOS NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinta ação ordinária, na qual policial militar da reserva buscava a promoção ao posto de 1º Tenente e a percepção de proventos correspondentes ao soldo de Capitão, com base na Lei estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade da justiça impede a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito em demanda que busca a revisão de proventos de inatividade; e (iii) determinar se o militar preenche os requisitos para promoção automática e percepção de proventos de grau hierárquico superior ao já concedido no ato da reserva. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não isenta a parte do ônus da sucumbência, ensejando, tão somente, a suspensão da exigibilidade das verbas pelo prazo de cinco anos, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC. 4. Em se tratando de lide que envolve a revisão de proventos de inatividade, a lesão se renova mensalmente, caracterizando relação de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito e atrai a incidência da Súmula nº 85 do STJ. 5. Verifica-se que a promoção na carreira militar não é automática pelo decurso do tempo, exigindo o preenchimento de requisitos cumulativos previstos no art. 134 da Lei nº 7.990/2001, não comprovados nos autos. 6. O benefício do cálculo de proventos sobre o posto imediatamente superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) é aplicado uma única vez no momento da inativação, não gerando direito a progressões sucessivas na reserva sem a correspondente promoção em atividade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a prescrição, julgando-se, no mérito, improcedente a ação. Tese de julgamento: "1. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2. A promoção de militar depende do preenchimento de requisitos legais específicos, não ocorrendo de forma automática apenas pelo tempo de serviço, nem autorizando revisões sucessivas de proventos na inatividade." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8109185-42.2025.8.05.0001, que figuram, como apelante, UBALDO TELES DE JESUS, e, como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça